Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-95.2023.8.11.0084
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000048-95.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON SPACK MARTINS - CPF: 051.394.181-93 (APELANTE), LUIS GUSTAVO AMARAL DE AMARANTE - CPF: 004.974.771-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA SILVA ARAUJO - CPF: 051.622.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LIMA DOS SANTOS - CPF: 036.225.711-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDIELE DE AMORIM BRITO - CPF: 078.590.421-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA À PESSOA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA FIXADA NA SENTENÇA. PENA APLICADA COM BASE EM TIPO
PENAL
MAIS BRANDO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
pelo réu
contra sentença
proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que o condenou, em concurso material, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), ambos cometidos no contexto da Lei nº
.
11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A pena foi fixada em 10 meses e 8 dias de
detenção
, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de indenização por danos morais (um salário-mínimo) e materiais (R$ 2.249,00), nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples, com a consequente extinção da punibilidade pela decadência; (
ii
) estabelecer se é possível afastar ou reduzir
o valor d
as indenizações fixadas por danos morais e materiais; (
iii
) determinar se a valoração negativa dos antecedentes
,

reconhecida
na primeira fase da dosimetria da pena
,
é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples não é cabível quando a violência é empregada como meio para a prática do
crime
, como ocorreu no caso, em que o réu agrediu a vítima para subtrair e destruir seu celular.

A configuração do
crime de
dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP) exige o uso da violência como meio para assegurar a destruição do bem, o que restou demonstrado nos autos
por meio das
declarações da vítima e
pelas
demais provas colhidas.

A
fixação de
indenização por danos morais em contexto de violência doméstica independe de prova específica, por se tratar de dano
in
re

ipsa
, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.643.051/MS), sendo legítima sua fixação com base em prudente arbítrio do juiz
quando houver requerimento
.

Os
dos danos materiais
,
decorrentes da destruição do celular
,
fo
ram
suficientemente demonstrad
os
por
meio de
imagens e
de
Laudo
d
e Avaliação Técnica, não havendo impugnação válida quanto
ao
valor fixado.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu é afastada ante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, que pode ser revertido ao pagamento da indenização, conforme
previsão do
art. 336 do CPP.

O pedido de revisão da dosimetria
da pena
está prejudicado, pois,
n
a sentença
,

foi
aplicad
a
pena com base em tipo penal mais brando
, não
tendo havido
recurso ministerial quanto ao ponto,
de modo que se mostra
proibida
a
sua revisão em razão da vedação da

reformatio in pejus
, nos termos do art. 617 do CPP e da jurisprudência do STJ.

Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de dano qualificado exige que a violência seja empregada como meio para a prática do delito ou para assegurar sua execução.

É válida a fixação de indenização por danos morais
em casos de violência doméstica,
sem necessidade de prova específica por se tratar de dano moral
in
re

ipsa
, d
esde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida.

Em recurso exclusivo da defesa, é vedada
a piora da situação do réu em razão da vedação d
a
ref
ormatio in p
ejus
, ainda que a sentença tenha aplicado pena com base em tipo penal mais brando.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, I e XLI; 226, § 8º; CP,
arts
. 129, §13º; 163, caput e parágrafo único, I; CPP,
arts
. 336, 366, 387, IV e 617.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018,
DJe
08.03.2018. STJ, HC 250.455/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.12.2015,
DJe
05.02.2016. STJ,
AgRg
no
AREsp
1676110/AL, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.08.2023,
DJe
21.08.2023. TJDFT, Ap. Crim. 0003601-91.2018.8.07.0008, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 06.02.2020,
DJe
24.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jeferson
Spack
Martins
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art.
129, §13º

c/c
art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº
.
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em concurso material (art. 69 do CP)
.

A sentença recorrida (ID.
286900933
)
impôs a pena definitiva
de 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial
mente
aberto, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário
-
mínimo e danos materiais no valor de R$2.249,00, conforme art. 387, IV, do CPP.

Em suas razões recursais (ID
.

286900945
)
, a defesa

pleiteia:
i
)desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples, com
a
consequente extinção da punibilidade pela decadência
, nos termos do art. 107, IV, do CP e art. 38 do CPP;

ii
)
afastamento da
s
indenizaç
ões
por danos morais e materiais ou,
alternativamente
, sua redução
, sob alegação de hipossuficiência econômica;

iii
) fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes refere-se a fato posterior ao delito em análise.

O Ministério Público
,
em contrarrazões (ID
. 286900947
)
,
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a valoração negativa dos antecedentes, mantendo-se os demais termos da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da Procu
radora de Justiça Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID. 296485853)
, opin
ou
pelo conhecimento do
recurso e
, n
o mérito, pelo

seu

parcial provimento
para
desclassificar
o crime de dano qualificado para dano simples
ante a
ausência de dolo específico quanto à utilização da violência como meio para causar dano ao bem da vítima
.

Em consequência, opinou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante,
relativamente ao delito de dano simples, com base na decadência do direito de ação penal privada.

M
anifestou-se favoravelmente
quanto
ao
pedido de
afastamento
da negativação
da circunstância
dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria
.
Opinou
pela preservação da indenização por danos morais fixada em 01 (um) salário
-
mínimo, por se tratar de valor proporcional, razoável e pedagógico, não havendo comprovação de hipossuficiência financeira.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

VOTO (MÉRITO)

1.
D
O PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP) para dano simples (art. 163, caput, do CP), alegando que a violência empregada pelo apelante não foi meio para a prática do crime de dano, mas conduta autônoma, já analisada na condenação por lesão corporal.

Entretanto, r
azão não assiste à defesa.

De acordo com os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o depoimento da vítima
em juízo
(ID
.
182192228), verifica-se que o apelante utilizou de violência para se apossar do aparelho celular
dela
e, posteriormente, danificá-lo. A vítima relatou que somente conseguiu se desvencilhar do ataque quando se desfez do celular, momento em que o réu tomou o aparelho
,
in
verbis
:

[...]

E falou que eu não ia separar dele, que não tinha quem fizesse eu separar. Eu falei que eu não queria mais, que não dava certo. Nisso ele veio
pra
cima, eu
empurrei ele
. Falei, sai de perto, não vem
pra
cima de mim, e empurrei ele na parede. Ele veio e jogou eu no chão, ele veio
pra
cima de mim. Começou a minha agredir. Nisso eu consegui me soltar. Aí eu saí correndo.

Ah, ele queria tomar o celular da senhora à força também. Ele queria ler mensagem, como que foi isso? Foi isso que gerou essa discussão, esse conflito?
Sim, eu tinha acabado de comprar o meu celular
...

Ele,
a
h, você está terminando comigo porque tem
outra. Eu falei, não é por causa disso, é porque eu não estou aguentando mais. Você está me sufocando muito com seu ciúme
d
oentio.
E nisso ele veio para cima. E enquanto eu não tirei o celular do meu bolso, depois dele ter me agredido, ele não sossegou. Foi aonde eu consegui voltar e sai correndo. É daí. A senhora só entregou o celular, porque a senhora estava com medo, tinha sido agredida e para conseguir sair correndo, a senhora meio que deu o celular? Foi eu joguei o celular, assim no chão, foi aonde eu consegui sair, que daí ele foi esticar a mão para pagar e eu saí correndo e ele arrebentou o celular no muro.

Conforme jurisprudência consolidada, para a configuração do crime de dano qualificado pela violência à pessoa (art. 163, parágrafo único, I, do CP), é necessário que a violência seja empregada como meio para a prática do delito de dano ou para assegurar sua execução, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido
, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça do Distrito Federal
:

Violência doméstica. Dano qualificado. Vias de fato.
Provas. Atenuantes. Confissão. Reparação do dano antes do julgamento. 1 - Provado que o réu agrediu a integridade física da vítima com um empurrão, sem deixar lesões aparentes, e, com violência à vítima, danificou o aparelho celular dela, não é caso de absolvição. 2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, em especial pela confissão do réu. 3
- Se o réu, de forma violenta, toma o aparelho celular das mãos da vítima e o arremessa ao chão, para danificar o objeto e intimidar a vítima no ambiente doméstico, deve ser reconhecido o crime de dano qualificado pela violência à pessoa.
4 - Tendo o réu admitido que jogou o aparelho celular ao chão, danificando-o, e que empurrou a vítima, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5 - Reparado o dano antes do julgamento, deve ser reconhecida atenuante do
art
. 65, III
, ?
b?,
do CP. 6 - Apelação provida em parte. (TJ-DF 00036019120188070008 DF 0003601-91.2018 .8.07.0008, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 06/02/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 24/02/2020.
Pág
.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, evidenciado que a violência foi empregada como meio para a subtração do celular e posterior destruição do bem, com o claro intuito de intimidar e manter o domínio sobre a vítima, mostra-se incabível a desclassificação pretendida pela defesa.

A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de dano qualificado pela violência à pessoa, não havendo que se se falar em desclassifica
ção, tampouco em extinção da punibilidade pela decadência.

2. D
O PLEITO DE

A
FASTAMENTO

OU REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

A defesa pleiteia o afastamento da indenização por danos morais e materiais ou, subsidiariamente, sua redução, alegando ausência de comprovação dos danos e incompatibilidade do valor fixado com a condição econômica do apelante.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No caso em análise, o Ministério Público formulou pedido expresso de fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais e materiais na denúncia, o que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando-se a produção de prova específica:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO
.
PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e
das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4.
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais

experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito
ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que
o
onus

probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018)
.

O apelante foi condenado ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo à título de
indenização por
danos morais
, valor razoável e proporcional ao contexto dos fatos, considerando a gravidade do crime e o sofrimento da vítima.

Dessa forma, mantenho o valor fixado na sentença pelo juízo
a quo
a título de indenização por dano moral
, pois é proporcional, razoável e respeita o caráter pedagógico da sanção.

No que tange aos danos materiais, restou comprovado nos autos que o aparelho celular da vítima foi completamente destruído pelo apelante, conforme
as
imagens juntadas aos autos (ID
.
130172924 e
ID.
130172923) e
o
A
uto de
A
valiação (ID
.
130172926)
, o qual descreve o valor aproximado do aparelho.

Desse modo, devidamente comprovado o dano e o valor do bem destruído pelo
réu
, de modo que escorreita a fixação da indenização material.

A defesa alega, por sua vez, a
hipossuficiência financeira
do réu
para realizar o pagamento da indenização
,

o que não deve
prospera
r
, pois o réu realizou o pagamento de fiança no
valor de R$

2.000,00 (dois mil reais),
por meio de
depósito judicial (ID.

286900867
e ID.
286900867
),

de modo que a

respectiva quantia pode ser utilizada para o pagamento da sanção pecuniária, de acordo com o art. 366 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPU
S – ESTELIONATO – LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE FIANÇA – INCONFORMISMO –SUPOSTO FLAGRANTE PREPARADO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AÇÃO POLICIAL QUE SE DESENVOLVEU LOGO APÓS A CONSUMAÇÃO DA SUPOSTA INFRAÇÃO PENAL – TESE
DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DO CRIME – VERACIDADE DA NOTA FISCAL SUPOSTAMENTE UTILIZADA COMO MEIO FRAUDULENTO PARA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
FUMUS COMISSI DELICTI
BASTANTE À DECRETAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – SUSTENTADO O AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DA FIANÇA – ALEGADA MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DE DÍVIDA – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ALEGADO A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDAS PELO JUÍZO COATOR – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA FIANÇA PARA ACAUTELAR O COMPARECIMENTO DO FLAGRANTEADO EM JUÍZO NO CURSO DA AÇÃO PENAL –
ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FIANÇA QUE, EM CASO DE CONDENAÇÃO, SERVIRÁ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DA INDENIZAÇÃO DO DANO, DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA MULTA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –ORDEM DENEGADA.

Não há falar em flagrante preparado quando a atuação dos policiais civis
deu-se
após a consumação da suposta prática delitiva, com o registro de boletim de ocorrência pela vítima, haja vista que se verifica, na dinâmica delitiva, ausência de espaço para a provocação de uma circunstância arquitetada especialmente para viciar a vontade do paciente e o induzir à realização da conduta típica.

A discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda incursão no conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual penal em juízo, hábil a delinear sua participação na ação ilícita.

Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal, “o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado”.

(N.U 0137020-60.2017.8.11.0000
,
ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017,
Publicado
no DJE 23/01/2018)
.

Pelo expo
s
to, estando comprovado o prejuízo material suportado
pela vítima, com base em provas documentais idôneas, além da demonstração de que o apelante possui condições financeiras mínimas para arcar com as reparações, não há
motivo
para acolher o pleito defensivo, razão pela qual mantenho integralmente a condenação ao pagamento do valor da indenização por danos materiais
.

3.
DA DOSIMETRIA DA PENA
(PREJUDICADO)

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a condenação utilizada
pelo juízo
para valorar negativamente os antecedentes refere-se a fato posterior ao delito em análise.

Todavia, tal pleito encontra-se prejudicado
em razão da vedação da
reformatio in pejus
, consoante passo a fundamentar
.

Isso porque
o juízo
a quo
aplicou
pena equivocada, diversa, para o
crime de lesão corporal qualificada pelo gênero
(art. 12
9,
§13º, CP),
pois o preceito secundário para esse tipo penal é de
reclusão de
2 (dois) a 5 (cinco) anos
, mas o juiz de origem aplicou a
pena de
detenção de 3 (três) meses

a 1 (um) ano
,
que corresponde ao artigo 129, caput, do Código Penal,
conforme trecho da sentença (ID. 286900933
)
que cito:

Assim, passo à Dosimetria da Pena:

V)
DA LESÃO
CORPORAL

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:

Pena – detenção,
de

3
(três)

meses

a
1

(um) ano.

Portanto, vê-se que houve erro na consideração do preceito secundário previsto no §13 do artigo 129, do Código Penal, sendo replicada a sanção prevista
para o
caput
.

A
Procuradoria- Geral de Justiça (ID.
296485853
)
, quando da emissão de seu parecer, sinalizou para
o referido equívoco
,
em nota de rodapé, no seguinte sentido,

in
verbis
:

Saliento que o sentenciante, equivocadamente, durante a dosimetria da pena do crime de lesão corporal (artigo 129, §13, do CP), se utilizou de sanção mais branda, correspondente
a
tipo penal diverso (lesão corporal simples), contra a qual, inclusive, o órgão acusatório não apresentou qualquer insurgência, inviabilizando, portanto, qualquer medida corretiva nesta instância, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e em observância a vedação da
reformatio in pejus.

Co
m efeito,
apesar da gravidade do erro, não pode
ele
ser corrigido
nesta fase do processo, pois o recurso é exclusivo da defesa
.
Se, por um lado, errou o julgador na origem, por outro,
o Ministério Público
, titular da ação,

se conformou com a pena muito
aquém
daquela
descrita no tipo
penal d
enunciado
, de modo que
qualquer majoração da pena violaria o princípio da
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP).

Nesse sentido
, cito
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. APLICAÇÃO EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AO QUANTUM DAS PENAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REFORMATIO IN PEJUS
CONFIGURADA. PENA AUMENTADA SEM RECURSO MINISTERIAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 1.
Ressalvada pessoal
compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o
writ
em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. A jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que a aplicação de causa de aumento em patamar acima do mínimo é plenamente válida desde que fundamentada na gravidade concreta do delito. 3. Não se observa violação ao princípio do
non bis in idem
a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, cumulativamente, para os crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de drogas) e de tráfico de drogas (art. 33 da mesma legislação), haja vista
tratarem-se
de delitos autônomos. 4. É cabível a aplicação da majorante de o crime envolver ou visar a atingir criança ou adolescente (art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) em delito de associação para o tráfico de drogas com menor de idade. 5
. Configura inegável
reformatio in pejus
a correção de erro material no julgamento da apelação ainda que para sanar evidente equívoco ocorrido na sentença condenatória que importa em aumento das penas, sem que tenha havido recurso do Ministério Público nesse sentido.
6.
Habeas corpus
não conhecido, todavia, concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a pena fixada na sentença condenatória quanto ao ora paciente, tendo em vista que a correção do erro material, da forma como operada pelo Tribunal estadual, configurou
reformatio in pejus.
(HC 250.455/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
05/02/2016)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA.
REFORMATIO IN PEJUS

INDIRETA.
INOCORRÊNCIA. 1.
"A proibição da r
eformatio in pejus
, derivação da regra mais ampla do favor rei, traduz-se na vedação a que, em recurso interposto exclusivamente pelo acusado, se agrave a situação do recorrente, em relação à decisão impugnada, aceita pelo
acusador.

Proíbe-se, outrossim, a
reformatio in pejus
indireta, para impedir que, nos casos em que a decisão impugnada pelo acusado é anulada pelo Tribunal, a nova decisão venha a ser mais gravosa aos interesses da
defesa.
Esse princípio, no Brasil, embora seja positivado no art. 617 do CPP, não encontra previsão constitucional"

(
AgRg
no REsp n. 1.843 .524/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023.). 2. Contudo, "não há falar-se em
reformatio in pejus
na decisão mais gravosa para o acusado se, havendo apelado o Ministério Público, ficou prejudicado seu recurso em razão de provimento daquele interposto pelo réu quanto a questão preliminar"
(HC

n .
371.739/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016,
DJe
de 2/2/2017). É o caso dos autos.
3 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1676110 AL 2020/0058225-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/08/2023)
.

Dessa forma, embora a defesa pleiteie a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que os antecedentes considerados
se referem
a fato posterior ao delito em análise, o pedido resta prejudicado, uma vez que a pena aplicada para o crime de lesão corporal qualificada foi fixada com base em tipo penal diverso e
excessivamente
mais brando, equívoco que não pode ser corrigido nesta instância recursal
.

Com efeito,
diante da ausência de recurso ministerial
,
quanto ao ponto
,
e da vedação
à
reformatio in pejus
, nos termos do art. 617 do C
ódigo de Processo Penal
e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, reconheço
o recurso como prejudicado
.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.” (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em
dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO

do
recurso
e
,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória
, em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025